Tribunal: TJMT
Processo: 0041959-12.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0041959-12.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEISE SENABIO GASPAR - CPF: 029.581.751-89 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANALIA ROSA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 080.296.828-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE FURTO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PEDIDO DE RECEBIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE JUSTA CAUSA – FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS QUE ALICERÇAM A DENÚNCIA – DADOS CONTRADITÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE INDICIÁRIA IDÔNEA E DE PROVAS DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A
PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICIO
– RECURSO
DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Não merece amparo a indignação ministerial, quando devidamente comprovado que o inquérito policial não retrata dados mínimos reveladores da materialidade do crime de furto e dos indícios suficientes de autoria, restando justificável a rejeição da denúncia, pela ausência de justa causa, em subsunção à hipótese descrita no artigo 395, inciso III, do CPP. Assim, havendo temerária atividade persecutória, incumbe ao Poder Judiciário o controle legal acerca de sua admissibilidade para impedir que se instaure contra o agente, uma injusta situação de coação processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão anexada sob o ID.
125950787 (ff.
56/60-PJe), pela qual foi
rejeitada a denúncia
e determinado o arquivamento dos autos de código n. 551100, em trâmite na comarca desta Capital, por
falta de justa causa
para o exercício da ação penal que visava a apuração do crime de
Furto
praticado, em tese, pela recorrida
Geise Senabio Gaspar
.

Nas
razões
sob Id.
125950787 (ff. 64/73-PJe)
, o MP requer o
recebimento da denúncia
e o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que a
falta do laudo pericial da
res
furtiva não se mostra suficiente para descaracterizar a materialidade do delito
, salientando que a existência do fato delituoso pode ser comprovada por outras provas, após investigação dos fatos.

Nas
contrarrazões
(Id.
125950793 – ff. 94-98-PJe), a recorrida
pugna o
desprovimento
do recurso.

Em
juízo de retratação
, a decisão foi
mantida
(Id.
125950794
- ff. 99/100-PJe).

Instada a se manifestar, a d. PGJ manifestou-se pelo
provimento do recurso
,
adotando
per relationem
as razões do MP,
em parecer não sumariado (Id. 127065188 – ff. 105/106).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 11
de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A recorrida
Geise Gaspar
foi denunciada como incursa no art. 155,
caput
, do CP, porque, em 10/08/2018, teria subtraído 5 lâmpadas e fios de cabos elétricos, avaliados em R$ 860,00 e que pertenciam à
Analia Rosa de Sousa Ferreira.

A denúncia narra que entre os anos de 2016 a 2018, a recorrida foi locatária da vítima e que, após atrasos no aluguel,
Analia
pediu que
Geise
deixasse o imóvel; passada uma semana eu
Geise
desocupou a casa, a vítima teria sido avisada, pela ENERGISA, que ali na casa havia ligação clandestina (gato) e que a recorrida, durante o tempo em que lá residiu, vinha furtando energia elétrica.

Inquirida pela autoridade policial,
Geise
negou por completo o furto das lâmpadas e dos fios elétricos da casa e disse que certo dia, a ENERGISA foi até a residência e retirou alguns fios de energia, após constatar uma ligação clandestina (“gato”).

Por fim, disse que nunca colocou a conta de luz em seu nome porque havia atrasos de inquilinos anteriores, e que levou consigo as lâmpadas da casa porque foi ela própria quem havia comprado.

Em decisão de Id. ID.
125950787 (ff.
56/60-PJe), o Juiz singular rejeitou a denúncia e determinou o arquivamento do feito por entender que não havia como aferir a materialidade delitiva, visto que a
res
furtiva não foi periciada; concluiu, pois, pela falta de justa causa para o exercício da ação penal.

É o objeto do inconformismo recursal do Ministério Público.

E em detida análise, observo que, de fato, não consta nos autos elementos mínimos aptos a autorizar o exercício da ação penal em desfavor da recorrida pelo delito de furto das lâmpadas e dos fios de energia, uma vez que não há suficientes indícios de materialidade do delito sob a perspectiva da tipicidade conglobante.

Embora o laudo de avaliação da
res
futiva não seja essencial para a comprovação da materialidade do delito,
in casu
, a prova técnica seria imprescindível diante, em especial, a alegativa de que houve furto de fios elétricos tendo, a recorrida, afirmado que foi a própria ENERGISA que retirou os cabos após descobrir uma ligação clandestina na casa (gato); sobre isso, aliás, a recorrida está respondendo Ação penal n.
0041960-94.2018
, constando ali notícias de que, realmente, durante uma fiscalização, funcionários da ENERGISA, verificaram a existência do desvio de energia no imóvel e tomaram as providências devidas.

Enfim, a existência, apenas, das declarações de
Analia
e a falta de diligências afim de buscar indícios mínimos sobre a autoria do furto dos fios elétricos e das lâmpadas bem como a real existência material do crime, enfraquecem o inquérito policial e não são suficientes, ao meu ver, para instauração de ação penal em desfavor da recorrida.

Portanto, considerando que a acusação de furto necessita de prova consistente e inexistindo elementos que demonstrem a materialidade e autoria delitiva do fato, não há que se falar em reforma da decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa para ação penal, pois não existe nos autos suporte probatório mínimo que dê amparo à acusação formulada.

A respeito, destaco:

“(...). Nos crimes que deixam vestígio faz-se necessária a realização do exame de corpo de delito, nos termos do que preceitua o artigo 158 do Código de Processo Penal. Não havendo prova da materialidade delitiva, imperiosa a manutenção da rejeição o da denúncia por falta de justa causa para o exercício da ação penal. ” (N.U 1019981-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020).

“(...). Não atendendo ao que dispõe o art. 41 do CPP, a inocorrência dos indícios de prova de materialidade delitiva conduz a atipicidade da conduta, bem como em razão do transcurso do tempo que tornou inviável a realização da prova pericial, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão que deixou de receber a denúncia por falta de justa causa para persecução penal. ” (N.U 1011158-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 04/12/2018)

Por tais fundamentos,
em dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022